Tribunal: TJMT
Processo: 1038484-92.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038484-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEVI SALIES FILHO - CPF: 395.874.281-53 (APELANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIRETOR-PRESIDENTE INTERINO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INVESTIDURA FORMAL NO CARGO. REMUNERAÇÃO POR "JETONS" E DIFERENÇA SALARIAL DA NOVENTENA.
INVIABILIDADE
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Caso em exame

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada improcedente com condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o apelante faz jus ao recebimento de jetons pela função de Vice-Presidente do Conselho de Administração e à diferença salarial referente ao período de noventena, mesmo sem a formalização da posse no cargo de Diretor-Presidente.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 149 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), a investidura nos cargos de diretoria requer assinatura do termo de posse no livro de atas da Diretoria ou do Conselho de Administração, ato que não foi realizado pelo apelante.

4. Sendo a apelada instituição financeira sujeita à regulação do Banco Central do Brasil, a nomeação de seu Diretor-Presidente depende da anuência dessa autoridade, o que não ocorreu no caso.

5. A ausência de investidura formal impede o reconhecimento do direito a diferenças remuneratórias e jetons, uma vez que o apelante exerceu a função de forma interina, sem vínculo jurídico definitivo com o cargo de Diretor-Presidente.

6. Quanto à remuneração da noventena, a base de cálculo foi corretamente fixada com base no último cargo efetivamente ocupado pelo apelante, qual seja, o de Diretor de Finanças e Gestão, em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 140/2003.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso
não provido

Tese de julgamento:

A ausência de posse formal e da aprovação pelo Banco Central impede o reconhecimento do direito a diferenças remuneratórias e jetons decorrentes do exercício interino da função de Diretor-Presidente de sociedade de economia mista
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), art. 149; Lei Complementar Estadual nº 140/2003, art. 19.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada improcedente com
condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

O apelante alega que
em 2015, foi eleito para o cargo de Diretor de Finanças e Gestão da empresa apelada. Posteriormente, em janeiro de 2019, passou a exercer interinamente o cargo de Diretor-Presidente, em razão da vacância da função. Em abril de 2019, foi eleito pelo Conselho de Administração para o cargo de Diretor-Presidente, posição que teria exercido até dezembro de 2019, quando um novo nome foi indicado pelo Governador do Estado e aprovado pelo Banco Central. Após a substituição, cumpriu o período de noventena, vinculado à empresa até março de 2020.

Sustenta que, durante o período da noventena, sua remuneração foi paga a menor, não refletindo a equivalência do cargo de Diretor-Presidente.

Afirma que possui
direito ao pagamento de "jetons"
pelo exercício concomitante da função de
Diretor-
Presidente do Conselho de Administração
da apelada.

Aduz que
a ausência de formalização não pode afastar o direito ao recebimento da remuneração correspondente
, uma vez que
mesmo sem o termo de posse formalizado, exerceu efetivamente o cargo, inclusive durante a noventena, fazendo jus à remuneração equivalente ao último cargo ocupado.

Busca
o recebimento de R$41.976,69

correspondente à remuneração em forma de “jeton”
e o valor de
R$ 53.453,76

da diferença salarial recebida a menor durante o período da noventena.

Nas Contrarrazões (Id
259908203
),
a apelada ressalta que o apelante
não foi investido formalmente no cargo de Diretor-Presidente, conforme exigido pelo Estatuto Social da empresa e pela Lei das Sociedades Anônimas
.

Menciona que o
exercício da função se deu apenas em substituição provisória, sem reconhecimento jurídico para fins de remuneração integral
.

Destaca que o
pagamento de "jetons" exige a investidura formal como Vice-Presidente do Conselho de Administração, o que não ocorreu
.

Argumenta que
A base de cálculo da noventena foi corretamente fixada com base no último cargo exercido formalmente pelo apelante de Diretor de Finanças e Gestão.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou
a A
ção sob o argumento de que, em 2015, foi eleito para o cargo de Diretor de Finanças da empresa ré, sociedade de economia mista controlada pelo Estado de Mato Grosso. Em janeiro de 2019, assumiu, de forma interina, o cargo de Diretor-Presidente em razão da vacância, acumulando suas funções anteriores.

Em abril de 2019, por deliberação do Conselho de Administração, foi eleito para exercer o cargo de Diretor-Presidente na gestão 2019-2022. No entanto, em junho do mesmo ano, o Governador do Estado, na qualidade de acionista majoritário, indicou novo nome para a função, posteriormente aprovado pelo Conselho de Administração.

Alega que permaneceu no exercício regular das atribuições até dezembro de 2019, quando o novo Diretor-Presidente, após aprovação do Banco Central, assumiu o cargo. Destaca que cumpriu o período de "noventena", ficando à disposição da empresa até março de 2020.

Busca
o pagamento de valores referentes ao "jeton", no montante de R$ 41.976,69, por ter atuado como Vice-Presidente do Conselho de Administração, além de R$ 53.453,76, pois, durante a "noventena", recebeu remuneração inferior à de Diretor-Presidente, base que deveria ter sido utilizada para o cálculo das verbas rescisórias.

A apelada, p
or sua vez,
menciona
que o autor jamais foi formalmente empossado, pois não houve assinatura de termo de posse, atuando apenas como substituto temporário nos termos do Estatuto Social.

Sustenta que ele não integrava o Conselho de Administração como conselheiro, razão pela qual não faria jus ao pagamento do "jeton".

O feito foi julgado improcedente sob o fundamento
d
a ausência de formalização da posse como Diretor-Presidente, pois o autor apenas exerceu a função de maneira interina, sem comprovação da investidura formal.

No caso, o apelante foi designado para responder interinamente pelo cargo de Diretor-Presidente em substituição, diante da vacância do titular anterior. Em abril de 2019, o Conselho de Administração deliberou e aprovou seu nome para ocupar o cargo em caráter definitivo
(Id
259907182
)
.

Contudo,
essa decisão não foi acompanhada dos atos formais necessários à consumação da posse, pois a nomeação de diretores da instituição exigia aprovação do Banco Central do Brasil, o que não ocorreu no presente caso.

Nos termos do art. 149 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), a investidura nos cargos de diretoria, incluindo o de Diretor-Presidente, pressupõe a assinatura do termo de posse no livro de atas da Diretoria ou do Conselho de Administração. Além disso, por
estar
sujeita à regulação do Banco Central do Brasil, a nomeação do Diretor-Presidente dependia da aprovação dessa autoridade monetária, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 140 de 2003.

A ausência desse requisito formal impediu a consolidação do vínculo do apelante como titular definitivo do cargo. Dessa forma, não há base legal para conceder os direitos pecuniários reivindicados, uma vez que sua atuação ocorreu exclusivamente na qualidade de substituto, sem a investidura regular no cargo de Diretor-Presidente.

Quanto ao pleito referente ao recebimento de jetons pelo suposto exercício da função de Vice-Presidente do Conselho de Administração, verifica-se que esse cargo deve ser ocupado exclusivamente pelo Diretor-Presidente regularmente investido na função. Como o apelante nunca adquiriu essa condição, não pode reivindicar vantagem remuneratória vinculada ao exercício de um cargo que, formalmente, não ocupou.

No que concerne à remuneração relativa à noventena, o art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 140/2003 prevê que o ex-dirigente da Desenvolve MT mantém o vínculo com a instituição por 90 dias após o desligamento, com remuneração compatível com o cargo efetivamente ocupado. No entanto, o apelante não era Diretor-Presidente efetivo, mas sim Diretor de Finanças e Gestão, motivo pelo qual os valores pagos foram calculados com base na remuneração desse cargo, em estrita observância ao critério legal aplicável.

Dessa forma,
a ausência de posse formal e da aprovação pelo Banco Central inviabiliza o reconhecimento do direito do apelante às diferenças remuneratórias e aos jetons pleiteados.

Pelo
exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
.
Majoro os honorários advocatícios de 10% para 1
1
% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025